Tribunal: TJBA
Processo: 8000614-25.2026.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000614-25.2026.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: EDJAE NUNES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ESTARLY SOARES FAGUNDES DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOMENTE EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA PROCESSUAL NO QUE TANGE A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EM JUÍZO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO QUE SE MOSTRA ELEVADA DIANTE DA AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E DE VIOLAÇÃO À HONRA OU À IMAGEM DA PARTE AUTORA. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE À LUZ DO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA QUANTO À EXIBIÇÃO DOCUMENTAL EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I – A apresentação dos documentos somente após a provocação judicial evidencia falha na prestação do serviço, afastando a alegação de ausência de interesse de agir e demonstrando a utilidade da demanda.

II – As reiteradas tentativas administrativas frustradas caracterizam desvio produtivo do consumidor, configurando dano moral indenizável, nos termos do art. 14 do CDC.

III – A situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera extrapatrimonial da parte consumidora, que se vê compelida a despender tempo útil para solução do problema causado pelo fornecedor.

IV – O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso concreto, a fixação em R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra elevada, considerando
que não houve adoção de medida restritiva de crédito e nem ofensa à honra/imagem da parte Autora
.

V – Nas ações de exibição de documentos, a condenação em honorários advocatícios pressupõe a demonstração de resistência à pretensão autoral, não sendo devida quando os documentos são apresentados na contestação.

VI – Evidenciada a ausência de pretensão resistida quanto à exibição documental em juízo, impõe-se o afastamento da condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, à luz da jurisprudência consolidada do STJ:
“...A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nas ações de produção antecipada de provas, somente são devidos honorários advocatícios se houver resistência injustificada administrativa
e processual
da parte requerida, o que atrai a aplicação da Súmula nº 83 do STJ.”
(AREsp n. 2.854.255/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.) - grifamos .

VII – Recurso conhecido e parcialmente provido para,
considerando as circunstâncias do caso concreto
, reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e afastar a condenação em honorários advocatícios, mantidos os demais termos da sentença.

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo nº
8000614-25.2026.8.05.0103
) interposto pelo
BANCO AGIBANK S.A,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus, nos autos da Ação de Exibição de Documentos c/c Indenização por Danos Morais, contra
EDJAE NUNES DE ARAUJO
, ora Apelado.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente e, na extensão conhecida,
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .